Tribunal: TJSP
Processo: 1005791-66.2022.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Reintegração de posse julgada improcedente – Cônjuge do proprietário falecida – Partilha não realizada com os filhos do casal – Ocupação do imóvel por filho – Questões que extrapolam os limites da ação possessória - Esbulho não caracterizado - Mantidos os fundamentos da sentença - Recurso improvido